Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704182-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: CONSORCIO FERROVIA DE INTEGRACAO, CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO, S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO D E C I S Ã O Vistos e etc. Em 29/11/2019, ao despachar a inicial, o ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão nos autos: “Instrua a parte autora os autos com o comprovante de entrega das mercadorias descritas na nota fiscal no 000300556” (ID 50858702 - Pág. 1 do processo principal). A ora agravante, em 11/12/2019, requereu a dilação do prazo por 10 (dez) dias para apresentar o documento determinado pelo i. Juiz (ID 51986558 - Pág. 1 do processo principal), o que foi deferido (ID 52307170 - Pág. 1 do processo principal). Contudo, em 27/12/2019, a agravante compareceu aos autos alegando que referida documentação seria desnecessária para a instrução do pedido monitório (ID 52928628 - Pág. 1). Foi então que, em 22/01/2020, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão ora agravada simplesmente reiterando a ordem anterior de apresentação do comprovante de entrega das mercadorias descritas na nota fiscal no 000300556 (ID 54036426 - Pág. 1). É o relatório. O exame dos autos não deixa dúvida de que a primeira decisão, de 29/11/2019 (ID 50858702 - Pág. 1 do processo principal), que determinou a apresentação do comprovante de entrega das mercadorias descritas na nota fiscal no 000300556 foi alvo de pedido de reconsideração. Como se vê, o prazo para impugnar referida decisão começou a fluir da data da ciência da primeira decisão, que, no caso, ocorreu em 11/12/2019. Daí se extrai que o recurso interposto pelo agravante, em 21/02/2020, é intempestivo, sendo, consequentemente, inadmissível a rediscussão de questão preclusa. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator